Tribunal: TJDFT
Processo: 0761469-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0761469-54.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: VINICIUS CARVALHO AQUINO RECORRIDO: MICHELLE FERREIRA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão que não conheceu do recurso inominado diante da intempestividade. Não verifico o erro material na decisão embargada. A informação constante na aba expedientes na origem informando a comunicação dos atos não subtrai do advogado o ônus de acompanhar os prazos processuais, mormente quando a intimação da sentença se dá pelo DJ-e e não pela intimação eletrônica para aqueles que se cadastram no sistema do Tribunal. A suspensão dos prazos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro não impede a prática dos atos processuais, que pode ser realizada em qualquer dia útil, conforme entendimento firmado no STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.604.573/SE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.). Conforme a decisão embargada, a sentença foi disponibilizada no DJ-e em 06/01/2023, considerada como publicada em 09/01/2023, iniciando a fluência do prazo recursal em 23/01/2023, com termo final em 03/02/2023. O recurso foi interposto em 06/01/2023, de modo que não há elementos para afastar a intempestividade. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1.022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração. Retire-se o processo de pauta de julgamento. (e) Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito